Tribunal: TJPA
Processo: 0005244-79.2019.8.14.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-25

Ementa:
EMENTA:DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO REQUERIDO PELO MINISTÃRIO PÃBLICO â ALEGA QUE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS ESTÃ COMPROMETIDA, POR INFLUÃNCIA DA MORTE DA VÃTIMA, SUPOSTAMENTE ENVOLVIDA NO HOMICÃDIO DA MISSIONÃRIA DOROTHY MAE STANG â NECESSIDADE DE DESLOCAR-SE O JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÃRI â PLEITO PROCEDENTE. O MinistÃ©rio PÃºblico expÃμe de maneira clara e fundamentada os motivos pelos quais entende que hÃ¡ riscos quanto a imparcialidade do julgamento, por toda a situaÃ§Ã£o fÃ¡tica que envolve a vÃtima, a qual restou supostamente envolvida na morte da missionÃ¡ria Dorothy Mae Stang, fato de repercussÃ£o internacional, gerando dÃºvidas acerca da imparcialidade dos jurados, bem como a ordem pÃºblica. Assim, como o promotor da Comarca possui propriedade aferir as circunstÃ¢ncias das condiÃ§Ãμes da sociedade local em que viver, sobre a necessidade de se desaforar o julgamento, entendo que estÃ£o presentes os requisitos autorizadores para o desaforamento, uma vez que resta cabalmente comprometida a dÃºvida de que possam os fatos influenciarem a parcialidade dos jurados ou mesmo causar tumulto a ordem pÃºblica. PEDIDO DE DESAFORAMENTO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE, PARA DESAFORAR O JULGAMENTO PARA A COMARCA DE BELÃM. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACÓRDÃO N°.
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, N°. 0005244-79.2019.8.14.0000
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANAPÚ
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA:
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO REQUERIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - ALEGA QUE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS ESTÁ COMPROMETIDA, POR INFLUÊNCIA DA MORTE DA VÍTIMA, SUPOSTAMENTE ENVOLVIDA NO HOMICÍDIO DA MISSIONÁRIA DOROTHY MAE STANG - NECESSIDADE DE DESLOCAR-SE O JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI - PLEITO PROCEDENTE. O Ministério Público expõe de maneira clara e fundamentada os motivos pelos quais entende que há riscos quanto a imparcialidade do julgamento, por toda a situação fática que envolve a vítima, a qual restou supostamente envolvida na morte da missionária Dorothy Mae Stang, fato de repercussão internacional, gerando dúvidas acerca da imparcialidade dos jurados, bem como a ordem pública. Assim, como o promotor da Comarca possui propriedade aferir as circunstâncias das condições da sociedade local em que viver, sobre a necessidade de se desaforar o julgamento, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores para o desaforamento, uma vez que resta cabalmente comprometida a dúvida de que possam os fatos influenciarem a parcialidade dos jurados ou mesmo causar tumulto a ordem pública.

PEDIDO DE DESAFORAMENTO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE, PARA DESAFORAR O JULGAMENTO PARA A COMARCA DE BELÉM. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17º Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER E JULGAR PROCEDENTE

o pedido de Desaforamento, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre

Belém, 17 de agosto de 2021.

DESEMBARGADORA Maria de NAZARÉ Silva GOUVEIA dos Santos

RELATORA
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, N°. 0005244-79.2019.8.14.0000
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANAPÚ
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATÓRIO

Trata-se de PEDIDO DE DESAFORAMENTO, interposto pelo requerente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, com fundamento nos artigos 427 e parágrafos, do Código de Processo Penal, visando que o processo crime n°. 0000143-39.2005.8.14.0069, que tramita perante o Juízo de Direito da Comarca de Anapú, seja desaforado para Belém.

O representante do Ministério Público aduz que o réu Geraldo Magela de Almeida Filho, no dia 12 de fevereiro de 2005, em concurso de agentes com outras pessoas, desferiram tiros de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima Adalberto Xavier.

Alega que durante a investigação, revelou-se que a vítima, conhecida como ¿Cabeludo¿, esteve envolvida como suposto executor no homicídio da missionária Dorothy Mae Stang, que atuava em movimento da reforma agrária na região e foi de repercussão internacional.

Por tal motivo, pugna pelo desaforamento do julgamento da Comarca de Anapú, para a Comarca de Belém, a fim de garantir a imparcialidade do corpo de jurados e no interesse da ordem pública, alegando que os fatos repercutem na sociedade anapuense até hoje, pois restou fatidicamente dividida entre posicionamentos antagônicos sobre a missionária, repercutindo socialmente em toda a região de Altamira e adjacências.

A defesa, apesar de diversas vezes intimada, não apresentou qualquer manifestação acerca do pedido requerido.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, pelo provimento do presente pedido, para que seja desaforado o julgamento da Comarca de Anapú para a de Belém.

É o relatório.
VOTO

Sabe-se que, via de regra, o réu deve ser julgado na comarca onde se consumou a infração, atendendo ao princípio geral de competência em razão do lugar, sendo o desaforamento medida excepcionalíssima, que somente ocorre
se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado
- inteligência do art. 427 do Código de Processo Penal.

No presente caso, o Ministério Público expõe de maneira clara e fundamentada os motivos pelos quais entende que há riscos quanto a imparcialidade do julgamento, por toda a situação fática que envolve a vítima, a qual supostamente participou ativamente na morte da missionária Dorothy Mae Stang, fato de repercussão internacional, gerando dúvidas acerca da imparcialidade dos jurados, bem como a ordem pública.

Dessa forma, o promotor da Comarca possui melhores condições para aferir as condições da sociedade local em que viver, sobre a necessidade de se desaforar o julgamento.

Portanto, encontram-se presentes os requisitos autorizadores para o desaforamento, uma vez que resta cabalmente comprometida a dúvida de que possam os fatos influenciarem a parcialidade dos jurados.

Assim é o entendimento deste Egrégio Tribunal:
PEDIDO DE DESAFORAMENTO INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DO JÚRI TRANSFERÊNCIA DO JULGAMENTO PARA CAPITAL DO ESTADO - PEDIDO DEFERIDO DECISÃO UNÂNIME. I - Com efeito, é regra presente do direito processual penal brasileiro que a competência é determinada pelo lugar da consumação do delito praticado, consoante regra contida no art. 70 do CPP. Assim, o desaforamento é instituto excepcional, sendo imprescindível para o seu deferimento, a incidência de um dos seus pressupostos específicos do art. 427, do CPP, os quais são: risco para o julgamento, seja no tocante à parcialidade do júri, seja quanto à segurança do acusado. II - Verifica-se que tais circunstâncias autorizam, sem sombra de dúvidas, o deslocamento da realização do julgamento do acusado Comarca Contígua, em resguardo à ordem pública e imparcialidade dos jurados, pois a influência que os réus exercem gera temor à população e fundada dúvida sobre a imparcialidade dos jurados. III - Desta forma, entendo cabível e recomendável o desaforamento, a fim de que o julgamento pelo Tribunal do Júri seja deslocado para outra cidade, onde não existam os mesmos motivos que ensejaram o acolhimento do pedido, nos termos do art. 427, do CPP, definindo a Comarca de Belém para a realização do Tribunal do Júri. IV - Pedido deferido. Decisão unânime.
(2015.02192845-17, 147.584, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2015-06-22, Publicado em 2015-06-24)

Ante o exposto, pelos fundamentos do voto e ainda em consonância com

o Parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do pedido de desaforamento e julgo-lhe procedente, para desaforar o julgamento para a Comarca de Belém.

É como voto.

Belém, 17 de agosto de 2021.
DESEMBARGADORA Maria de NAZARÉ Silva GOUVEIA dos Santos
RELATORA